Tribunal: STF
Processo: HC 268245
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eder Ricardo Fior e outros, em favor de Pedro Arthur Turra Basso, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.070.957/DF.
Colho da decisão impugnada:

“Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de PEDRO ARTHUR TURRA BASSO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0702994-80.2026.8.07.0000. 
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do delito de lesão corporal de natureza grave. 
Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea. 
Alegam que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, e que a decretação da prisão "exige a demonstração concreta dos seus pressupostos e fundamentos legais, os quais não podem ser supridos por materiais midiáticos ou narrativas desprovidas de contraditório, sob pena de se converter o processo penal em instrumento de antecipação punitiva, o que é vedada pelo ordenamento jurídico" (fl. 8). 
Expõem que "não há qualquer indício de que o paciente agiu com dolo de lesão grave ou resultado mais severo. O vídeo evidencia uma briga mútua, com troca de socos entre ambos, a qual cessou espontaneamente, sem qualquer persistência na agressão, brigas destas rotineiras, vistas todos os dias, envolvendo jovens, inevitavelmente com um desfecho até o momento que se pode classificar como uma fatalidade" (fl. 8). 
Ponderam que o paciente possui predicados pessoais favoráveis e que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, as quais se revelam adequadas e suficientes para o caso concreto. 
Argumentam que não há risco à instrução criminal, uma vez que a ampla exposição midiática tornou o paciente plenamente identificado, eliminando a possibilidade de atuação oculta ou ingerência sobre testemunhas, além de inexistirem notícias de descumprimento de medidas anteriormente impostas. 
Requerem, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.” (eDOC 8)

Em 10.2.26, foi publicada decisão do STJ que indeferiu liminarmente o habeas corpus, com fundamento na Súmula 691/STF (eDOC 8). O agravo regimental interposto ainda não foi julgado.
Nesta Corte (eDOC 1), os impetrantes reiteram as alegações expostas no STJ.
Enfatizam a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, que estaria sendo utilizada “como resposta simbólica, antecipatória e punitiva”. (p. 5)
Destacam a suficiência das medidas cautelares diversas, estritamente cumpridas pelo paciente até a decretação da custódia cautelar.
Alegam que “O paciente encontra-se preso não por fatos demonstrados, mas por construções discursivas ainda não escrutinadas, o que caracteriza verdadeiro estado de exceção individual, frontalmente incompatível com o art. 5º, LVII, da Constituição.” (p. 7)
Requerem, assim, a concessão da ordem, para o fim de revogar o decreto prisional ou substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
É o relatório.
Decido.
De início, observo que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Min. Edson Fachin, red. Min. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Para melhor delimitação da controvérsia, cito trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:

“Conforme se extrai do Relatório 06/2026 – GAECO/MPDFT, o representado é contumaz na prática de agressões físicas, havendo o registro de pelo menos mais três episódios recentes de violência que teriam sido perpetrados pelo representado contra dois homens e uma adolescente. 
Ademais, há notícia de interferência do representado nas investigações, consubstanciada na existência de conversas em redes sociais sugerindo a combinação de versões para sustentar uma eventual tese de legítima defesa, o que certamente compromete a busca pela verdade real. 
Tudo isso aponta no sentido de que o representado desafia a paz social e dificulta a busca da verdade real, dando claras mostras de que acredita na impunidade na repressão criminal, além de desprezar o ordenamento jurídico e o convívio social harmônico. Evidencia também que em liberdade encontra estímulos para continuar na seara criminosa, pois a atuação Estatal, até o momento, não se mostrou suficiente para lhe impor um freio inibitório. 
Por certo, a prisão terá o condão de diminuir ou quiçá interromper a atuação do representado e preservar a boa instrução processual. Daí porque a segregação cautelar se mostra indispensável para assegurar a tranquilidade social e evitar que o requerido retorne à prática delitiva, bem como para resguardar a credibilidade da justiça.” (eDOC 7) 

No mesmo sentido, a decisão proferida pelo TJDFT, ao indeferir o pedido de liminar em habeas corpus:

“7. A agressão praticada pelo paciente não foi um episódio trivial, tampouco fruto de impulso desmedido próprio da juventude. O vídeo que instrui os autos de origem demonstra violência contundente, desproporcional e absolutamente incompatível com qualquer padrão mínimo de convivência civilizada. 
8. O golpe que arremessa a vítima — adolescente — contra o veículo estacionado, foi tão forte que a colisão na cabeça o deixou hospitalizado (estado em que ainda permanece), o que não permite análise descritiva suave, diversa do que a mídia audiovisual demonstra. É violência explícita, exibida em público e filmada como se fosse um espetáculo de MMA (Mixed Martial Arts). 
9. A repercussão do caso fez transparecer ainda mais a realidade, pois surgiram novos relatos, vídeos e registros policiais que noticiam outros episódios igualmente graves, todos atribuídos ao paciente. Não foram revelações espontâneas, nem fruto de arrependimento tardio, mas fatos que vieram à tona porque a sociedade, ao reconhecer o padrão, resolveu se manifestar. 
10. Esses fatos, somados à agressão ora examinada, configuram modelo de comportamento violento, reiterado e socialmente alarmante. Não há como tratar esses elementos como coincidências. O paciente não é vítima de más interpretações, é agente de ações que se repetem, sempre marcadas pela força física e pela completa ausência de empatia. 
11. A tentativa de desqualificar o perigo à ordem pública sob o argumento de ‘falta de contemporaneidade’ não encontra respaldo na realidade fático-jurídica dos autos. Também deve ser considerada a informação — devidamente documentada — de que o paciente buscou orientar testemunhas para combinar versões, tentando construir circunstâncias que indicariam eventual legítima defesa. 
12. Essa conduta, além de moralmente reprovável, atinge a atividade jurisdicional, que busca a verdade real. Não há medida alternativa que seja eficaz quando quem está em liberdade atua deliberadamente para manipular a instrução processual. 
13. A prisão preventiva, portanto, não é ato de rigor excessivo, mas resposta jurídica necessária. A ordem pública, já abalada pelos múltiplos episódios, exige preservação urgente. A instrução processual demanda medidas preventivas para que seja resguardada, o que também observa o direito do próprio paciente à aplicação adequada das normas pertinentes ao caso concreto. 
14. A sociedade, que acompanha perplexa a naturalização de violências juvenis filmadas como troféus, deve perceber que o Direito ainda resguarda limites. Isso reforça necessidade de garantia da ordem pública. 
15. Reafirmo o que já disse em outras oportunidades neste Tribunal. Moramos todos nesta Cidade. O paciente e a vítima, por pressuposto. Cidade e civilidade são realidades indissociáveis. Tanto que as palavras cidade e civilidade têm a mesma origem latina: civilis/civitas. Isso quer dizer que viver em uma Cidade impõe aos cidadãos civilidade, respeito aos valores da cidadania, à honra, à vida, à integridade física e moral do outro. 
16. Quando são rompidos os parâmetros de civilidade, que diferenciam uma rua de uma alcateia, cabe ao Poder Judiciário, por natureza uma conquista e uma garantia contínua do processo civilizacional, impedir que o homem seja (e continue a ser) o lobo do homem (Lupus est homo homini lupus).
17. O caso concreto impõe-nos manter isolado, em prisão, quem transformou um pedaço do Distrito Federal na alcateia que devemos pôr fim: o paciente. 
18. Diante da força da agressão, da sucessão de episódios que vieram a público, e da inequívoca ameaça à instrução criminal, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe, não como punição antecipada como afirma a defesa, mas como garantia mínima de que o processo penal não pode se tornar refém da intimidação e da repetição da violência.” (eDOC 5).

Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente